Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-57.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO EXECUTIVO. MORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.
1. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação da parte ré enseja a perda superveniente do interesse processual.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Inexistindo referido ato, a parte ré não integra a relação processual, o que impede a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça reiteradamente impede equiparar o acordo extrajudicial subscrito pelos Réus ao comparecimento espontâneo, mormente quando ausente a intervenção de advogado, como ocorrido na hipótese.
4. Sentença que homologa acordo e extingue o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC/15, padece de error in procedendo que cabe ser examinado e afastado de ofício.
5. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução de mérito.